Tribunal: TJES
Processo: 5000839-23.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-23.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDIANO MARTINS
RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LAUDIANO MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim/ES.

A sentença recorrida (Id 17575926) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida
TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
a realizar a restituição dos valores pagos pelo autor, em até 30 (trinta) dias a contar do sorteio ou após o encerramento do grupo, deduzindo-se a taxa de administração de forma proporcional ao período de vinculação, com correção monetária desde o desembolso e sem condenação em danos morais, por não vislumbrar vício de consentimento.

Em suas razões (Id 17575936), o recorrente suscita: (i) a necessidade de restituição imediata dos valores, fundamentando-se nas razões de veto presidencial à Lei nº 11.795/08; (ii) a reforma para fixação da taxa de administração em 3,92% sobre o valor pago; (iii) a condenação em danos morais sob a alegação de fraude consistente em promessa de contemplação rápida; (iv) a incidência de juros de mora a partir da citação; e (v) a declaração de nulidade das retenções de seguro e fundo de reserva.

Em contrarrazões (Id 17575925), a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de prova de qualquer conduta ilícita ou promessa de contemplação.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

PRELIMINARMENTE: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, tendo em vista a declaração de hipossuficiência técnica acostada aos autos, somada à ausência de impugnação específica e de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado. No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento, porquanto, não vislumbro razões aptas a ensejar a modificação do entendimento adotado na r. sentença proferida pelo Juízo singular, a qual se mostra escorreita e devidamente fundamentada, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, o quais adoto como razões de decidir, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à existência de vício de vontade no ato da contratação (promessa de contemplação rápida) e ao momento da restituição dos valores vertidos ao grupo de consórcio.

Adoto como
ratio decidendi
a ausência de demonstração mínima de que o recorrente foi vítima de fraude, ludibrio ou engodo. Com efeito, analisando o acervo fático-probatório, observo que o instrumento de contrato acostado ao id 17575782 (Pág. 358 e seguintes do PDF) é explícito e ostensivo, contendo advertência em letras garrafais e de cor destacada (vermelho), informando que a administradora não comercializa cotas com promessa de contemplação.

Neste cenário, a tese de vício de consentimento por erro substancial ou dolo cai por terra diante da transparência do documento assinado pelo consumidor. A despeito dos paradigmas jurisprudenciais carreados à peça de ingresso — que este magistrado aplica corriqueiramente em situações de comprovado ludíbrio —, o caso vertente não apresenta elementos de convicção aptos a demonstrar a ocorrência de publicidade enganosa ou pressão psicológica que anulasse a capacidade de discernimento do aderente.

Quanto ao momento da restituição, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS), que privilegia a higidez financeira do grupo consorcial em detrimento do interesse individual do desistente, mantendo a devolução para o encerramento do grupo ou contemplação da cota excluída.

Em relação à taxa de administração, o Juízo primevo já determinou sua incidência proporcional, o que impede o enriquecimento sem causa da administradora e respeita a remuneração pelo serviço efetivamente prestado enquanto o autor esteve vinculado ao grupo. Inexistindo prova de má-fé ou conduta abusiva, a ausência de condenação em danos morais deve ser mantida, pois o mero desajuste contratual ou a insatisfação com as regras do consórcio não atingem os direitos da personalidade.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Consigno, por fim, que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)